Tribunal: TCU
Processo: 014.879/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades e ilegalidades em curso no âmbito do processo de desestatização da EF-170, Ferrogrão, especialmente quanto a inobservância da Convenção no 169 da OIT, de 07 de junho de 1989, sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto no 5.051, de 19 de abril de 2004.

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia em face de possíveis irregularidades e ilegalidades no processo de concessão da malha ferroviária da EF-170 (Ferrogrão), compreendida entre os municípios de Itaituba/PA e Sinop/MT, especialmente quanto a inobservância da Convenção 169 da OIT, de 07 de junho de 1989, sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004. Considerando que o denunciante apontou haver ilegalidades nos estudos que seriam analisados no TC Processo 025.756/2020-6 para cumprimento da IN TCU 81/2018; Considerando que no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6553, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia suspendido, em caráter liminar, a análise do TC Processo 025.756/2020-6 , mas que a próprio Suprema Corte autorizou a retomada da análise dos estudos e processos administrativos da citada ferrovia; Considerando que, conforme Nota Técnica 13/2023/DOP-SNTF do Ministério dos Transportes (peça 11), os estudos inicialmente encaminhados pelo poder concedente ao TCU necessitam de relevantes atualizações e/ou alterações antes de novo envio a análises previstas na IN TCU 81/2018; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V; 169; 234 e 235, todos do Regimento Interno c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 13-14), e apensar os presentes autos no TC Processo 025.756/2020-6 após cientificar o denunciante, o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.879/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.